Tribunal: TJSP
Processo: 1001523-84.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL PELOS ATUAIS SOGROS DO EX-MARIDO DA RÉ. EVIDÊNCIAS DE BURLA AO ACORDO FIRMADO NA SEPARAÇÃO DO CASAL. POSSE E PROPRIEDADE QUE PERMANECERIAM COM A RÉ E OS FILHOS DO CASAL. TUDO INDICA QUE O GENRO DOS AUTORES QUEDOU-SE INADIMPLENTE PROPOSITADAMENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Imissão na posse. Arrematação de imóvel pelos autores,

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL PELOS ATUAIS SOGROS DO EX-MARIDO DA RÉ. EVIDÊNCIAS DE BURLA AO ACORDO FIRMADO NA SEPARAÇÃO DO CASAL. POSSE E PROPRIEDADE QUE PERMANECERIAM COM A RÉ E OS FILHOS DO CASAL. TUDO INDICA QUE O GENRO DOS AUTORES QUEDOU-SE INADIMPLENTE PROPOSITADAMENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Imissão na posse. Arrematação de imóvel pelos autores, atuais sogros do ex-marido da ré. Evidências de burla ao acordo de separação o ex-casal. A casa – posse e propriedade - permaneceria com a ré e os filhos, certo que as prestações seriam pagas pelo ex-marido. Inadimplência, alienação extrajudicial e arrematação pelos autores. Tudo indica que se deu processo maquinado pelo genro dos autores. Improcedência do pedido mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001523-84.2018.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são apelantes
AGILIO GARBUIO (JUSTIÇA GRATUITA) e SANDRA REGINA GARBUIO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LEILA CRISTINA DA SILVA CANDIDO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001523-84.2018.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 15315 - 2/7
Apelação Cível no 1001523-84.2018.8.26.0362
Comarca: Mogi Guaçu (1a Vara Cível)
Apelantes: Agilio Garbuiu e S/M
Apelada: Leila Cristina da Silva
Voto no 15.315
IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL
PELOS ATUAIS SOGROS DO EX-MARIDO DA RÉ.
EVIDÊNCIAS DE BURLA AO ACORDO FIRMADO NA
SEPARAÇÃO DO CASAL. POSSE E PROPRIEDADE QUE
PERMANECERIAM COM A RÉ E OS FILHOS DO CASAL.
TUDO INDICA QUE O GENRO DOS AUTORES QUEDOU-
SE
INADIMPLENTE
PROPOSITADAMENTE.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Imissão na posse. Arrematação de imóvel pelos autores, atuais
sogros do ex-marido da ré. Evidências de burla ao acordo de
separação o ex-casal. A casa
posse e propriedade -
permaneceria com a ré e os filhos, certo que as prestações
seriam pagas pelo ex-marido. Inadimplência, alienação
extrajudicial e arrematação pelos autores. Tudo indica que se
deu
processo
maquinado
pelo
genro
dos
autores.
Improcedência do pedido mantida.
Recurso não provido.
A sentença de fls. 173/175, de relatório adotado,
julgou improcedente o pedido e contra ela voltaram-se os autores, pedindo
sua reforma. Alegaram no recurso, e em síntese, que têm direito à posse do
imóvel; que o arremataram; que tinham reservas financeiras; que não
ocultaram ou alteraram os fatos; e que procede seu pedido.
Contrarrazões da ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001523-84.2018.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 15315 - 3/7
É o relatório.
A preliminar de intempestividade recursal levantada
pela ré nas contrarrazões restou prejudicada pela certidão de fls. 205.
No mais, os autores ajuizaram demanda de imissão na
posse de determinada casa alegando que adquiriram a propriedade do bem
por intermédio de arrematação em praça extrajudicial promovida pela
Caixa Econômica Federal e que a ré, moradora do imóvel, deve desocupá-
lo.
Sucede que a ré foi citada e, na defesa apresentda,
afirmou que o imóvel litigioso foi financiado na constância de seu
casamento com Jonas Matias, de quem, atualmente, os autores são sogros.
Afirmou, também, que no acordo de separação do casal restou consignado
que a integralidade dos direitos sobre o bem a ela e aos filhos do casal
recairia e que seria de responsabilidade de seu ex-marido o pagamento das
prestações restantes.
Afirmou, todavia, que seu ex-marido não pagou as
mensalidades, que o imóvel foi alienado pela instituição financeira
mutuária e que seus atuais sogros de seu ex-marido, os autores, o
adquiriram.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001523-84.2018.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 15315 - 4/7
entendo que assim deve ser mantida.
Tudo está a indicar que a inadimplência do acordo
firmado entre os separandos foi proposital e com o fim único de ser
alienado o imóvel em questão pelo banco financiador. Tudo indica,
também, que o ex-cônjuge da ré e atual genro dos autores maquinou todo o
processo e que a aquisição do imóvel por seus atuais sogros deu-se sob sua
orientação e em seu favor.
Causa profunda estranheza que os autores, que
pediram a gratuidade da Justiça na inicial indicando situação de
miserabilidade jurídica, mantenham quantia suficiente para adquirir o
imóvel alienado pela Caixa Econômica Federal. O coautor recebe
mensalmente menos de R$ 1.300,00 de proventos de aposentadoria (fls.
15/16) e a coautora não trabalha.
E mais, o imóvel arrematado está situado na cidade de
Mogi Guaçu, interior de São Paulo, enquanto ambos os autores são
domiciliados em Curitiba, Estado do Paraná (fls. 01); além disso, os
autores sempre atuaram representados pela filha, Liliana Cristina Garbuio
Matias, hoje esposa do ex-marido da ré (fls. 01, fls. 24 e fls. 28).
Veja-se que em réplica os autores impugnaram
genericamente as alegações da ré, deixando de especificar os motivos para
a aquisição do preciso imóvel e a origem do dinheiro empregado para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001523-84.2018.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 15315 - 5/7
arrematação (fls. 161/165).
Daí por que a sentença lançada bem observou:
“Afronta o senso comum que pessoas
radicadas em Curitiba e declaradamente
pobres tenham arrematado bem localizado
nesta Comarca que pertencia outrora ao seu
genro sem qualquer intervenção deste no
negócio.
Nesse raciocínio, fortes são os elementos a
indicar que atuaram como 'longa manus', no
intuito de burlar o acordo supracitado, o qual
confere direito de propriedade e de posse à ré e
a seus filhos.
O Poder Judiciário não pode se prestar a
esse papel. E, ainda que fosse demonstrado que
a requerida não mais reside no local, o pacto
de divórcio lhe assegura a propriedade
imobiliária, vinculando ao menos o antigo
cônjuge a não praticar atos atentatórios ao
direito que dispôs em favor da ex-mulher e da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001523-84.2018.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 15315 - 6/7
prole em comum.
Por outra via, não cabe a este Juízo fazer
considerações sobre usucapião, matéria que
deverá
ser
discutida
em
ação
própria,
oportunizando às partes ampla discussão sobre
a validade do direito de propriedade que
invocam e dos títulos que embasam”
E concluiu, a meu aviso acertadamente: “Em suma, o
direito possessório permanecerá com quem o exerce atualmente,
remetendo-se à disputa pela propriedade às vias ordinárias.
Outrossim, ao contrário do que está escrito às fls. 07 da exordial, não
houve boa fé na propositura, tendo os autores omitido o parentesco e
toda a situação relativa ao divórcio da requerida com seu parente. Na
clara dicção do artigo 80, inciso II do CPC, os requerentes alteraram a
verdade dos fatos, omitindo informações imprescindíveis para o
completo entendimento do tema (vínculo conjugal anterior do seu
genro com a requerida). Nessa toada, são litigantes de má-fé, razão
pela qual pagarão à parte contrária multa de um por cento do valor
atualizado da causa, sobre a qual não incidem os efeitos da gratuidade
judiciária que lhes foi concedida, pois não abona tal dolo”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001523-84.2018.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 15315 - 7/7
Assim, a sentença deliberou corretamente sobre a
controvérsia, de modo que, acrescida dos argumentos ora tecidos, é de ser
mantida como proferida.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial para o percentual de
15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do Código de Processo
Civil).
J. B. PAULA LIMA
RELATOR